Tribunal: TJSP
Processo: 1006843-63.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, cuja controvérsia envolvia a imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da CF. Sentença mantida. Observância dos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720).

Ausência dos vícios imputados ao Acórdão (contradição e omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, cuja controvérsia envolvia a imunidade prevista no art. 150, VI, "a", da CF. Sentença mantida. Observância dos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720).

Ausência dos vícios imputados ao Acórdão (contradição e omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006843-63.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006843-63.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No17248 - 2/8
Voto n. 17248
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1006843-63.2019.8.26.0562/50000
Comarca:
Santos
Embargante:
Elevações Portuárias S.A.
Embargado:
Município de Santos
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo
da embargante, cuja controvérsia envolvia a imunidade prevista no
art. 150, VI, “a”, da CF. Sentença mantida. Observância dos Temas
385 (RE 594015) e 437 (RE 601720).
Ausência dos vícios imputados ao Acórdão (contradição e omissão).
Embargos
interpostos
para
rediscutir
a
matéria
decidida.
Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elevações
Portuárias S.A. contra Acórdão unânime desta C. Câmara (p. 392/405) que negou
provimento ao apelo da embargante, mantendo sentença de improcedência dos
embargos à execução, cuja controvérsia envolvia a imunidade prevista no art. 150,
VI, “a”, da CF.
As razões recursais imputam contradição e omissão ao Acórdão
recorrido sob a alegação de que (i) em recente julgado (ARE 1250341/BA), a
Ministra Cármen Lúcia afiançou entendimento de que a imunidade (art. 150, VI, da
CF) se aplica às sociedades de economia mista exploradoras de atividades portuárias;
(ii) o serviço prestado pela recorrente não é de livre concorrência, e o fato de se
tratar de empresa privada com intuito lucrativo não retira a titularidade e execução
do serviço da União; (iii) em razão da diferença das matérias tratadas no Tema 437
(RE 601720), o paradigma não se aplica ao caso concreto, sendo a embargante parte
ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo de origem; (iv) no caso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006843-63.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No17248 - 3/8
Tema 385 (RE 594015) há que se distinguir o serviço público formal e material; (v)
eventual cobrança de IPTU onera o contrato de concessão, prejudicando os cofres
públicos da União, já que atinge diretamente a harmonia dos Poderes com a
exigência de tributo de um ente a outro. Nestes termos, requer a aplicação do
entendimento recentíssimo do STF para reconhecer a inexigibilidade do IPTU em
questão (p. 01/05). Juntou o documento de p. 06/12.
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O v. Acórdão embargado está assim ementado:
“Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de
2017. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante.
Pretensão à reforma. Porto de Santos. Imunidade conferida à
União Federal, titular do domínio. Imóvel objeto de
arrendamento. Observância do quanto decidido nos Temas 385
(RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados pelo C. STF fixando as
teses segundo as quais (i) “Não se beneficia da imunidade
tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”,
da Constituição Federal a sociedade de economia mista
ocupante de bem público” e, (ii) “Incide o IPTU, considerado
imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa
jurídica de direito privado, devedora do tributo”. Precedentes
desta Corte. Sentença mantida. Majoração dos honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso ao qual se
nega provimento”.
Da leitura do Acórdão embargado se constata a inexistência de
contradição, omissão ou qualquer outro vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006843-63.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No17248 - 4/8
Isto porque, a contradição se dá quando o julgado apresenta
teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas
ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. E, omisso é o julgado que não
aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser apreciada.
No caso, há que se observar que o julgamento proferido pelo
Pleno do E. STF prevalece sobre qualquer respeitável decisão monocrática, de modo
que a pretensão de que seja aplicado o entendimento externado no
ARE 1250341/BA não merece acolhida.
No tocante à alegação de que o serviço não é de livre
concorrência, tal tese já havia sido rechaçada pela r. sentença sob o fundamento de
que o serviço não é prestado em regime de exclusividade pela existência de outras empresas em
situação similar na atividade portuária santista (p. 288), razão pela qual a exclusividade da
União não se confunde com a exclusividade do serviço prestado pela embargante.
Nesse sentido, o v. Acórdão explicitou que:
“[...] do Estatuto Social da empresa embargante se extrai
que a sua atividade consiste em “(i) administração, direta ou indireta, de
participações societárias, incluindo, mas não se limitando, em empresas do
ramo de logística, operação portuária, de terminais de distribuição e demais
atividades relacionadas; (ii) operações em terminais de exportação de açúcar e
outros produtos, tais como, a operação de terminação portuária para transporte
de celulose, granéis sólidos de origem vegetal, fertilizantes, incluindo, mas
não se restringindo, a operações portuárias em terminal unificado localizado
no Porto Organizado de Santos, destinado à movimentação de granéis vegetais
sólidos e que conta com dois berços de atracação (16 e 19) e armazéns
externos em sua retro área, operações estas que envolvem (ii.1) a implantação,
operação e exploração comercial da instalações dos terminais mencionados e
qualquer outro terminal que a Companhia venha a explorar; (ii.2) operadores
portuários; (ii.3) captação e aplicação dos investimentos necessários à
implantação dos terminais de exportação de açúcar e outros produtos de
origem vegetal; (ii.4) despachantes aduaneiros e assessores em comércio
exterior; (ii.5) agentes de navegação marítima; (ii.6) transportadores e
agenciadores de fretes em geral, em qualquer modal; (ii.7) execução de
atividades de armazém geral, alfandegários, de operação portuário, tais como,
mas não restritas o recebimento e guarda de mercadorias, movimentação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006843-63.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No17248 - 5/8
embarque e desembarque de mercadoria na área do porto, serviços de
despacho aduaneiro, a emissão de títulos especiais relativos à guarda de
mercadorias; (ii.8) demais atividades de empresa comercial, importadora e
exportadora de toda e qualquer mercadoria e produtos; (ii.9) transporte
rodoviário ou ferroviário de mercadorias no território nacional e no
exterior; e (ii.10) execução de atividades industriais relacionadas à preparação
dos produtos a serem exportados pelo terminal; (iii) a atividade de navegação
de cabotagem, interior de travessia, fluvial, lacustre e marítima (cf. art. 3o, p.
40/53).
E ainda, do contrato de arrendamento firmado entre a
CODESP e a Elevações Portuárias S.A. verifica-se que o objeto contratual é “a
movimentação e armazenagem de granéis sólidos de origem vegetal, em sacos
e a granel, incluindo, mas sem a isso se limitar, importação e exportação por
longo curso e cabotagem” (p. 207).
Assim sendo, verifica-se da análise das diversas atividades
constantes do objeto social e dos termos do contrato que se trata de
arrendamento por particular de imóvel da União tendo por objetivo precípuo
o desenvolvimento de atividade econômica, não sendo caso de aplicação
do distinguishing, pois não há distinção entre o caso concreto e o quanto
decidido no julgamento dos RE n. 594.015/SP Tema 385-STF e do RE
601.720/RJ Tema 437-STF. [...]”
Impõe-se acrescentar que o Ministro Alexandre de Moraes
consignou em seu voto que “as formas contratuais pelas quais o poder público
consente (cessão, arrendamento, etc.) em consignar o uso de seus bens
imóveis aos desideratos da iniciativa privada configuram títulos jurídicos que
realmente viabilizam a exigência de IPTU. Com todas as vênias dos que
entendem de outra maneira, admitir o contrário é condescender com o
completo extravio finalístico da norma de imunidade tributária, criando
efeitos deletérios para a realidade competitiva dos mercados atingidos.
Submeto ao Plenário, para efeito de repercussão geral, a seguinte tese: “A
norma constitucional de imunidade recíproca (art. 150, IV, a, e §§ 2o e 3o) não
abrange imóveis de titularidade dos entes políticos cujo uso tenha sido
cedido a empresas privadas para exploração de atividade econômica, sendo
legítima a exigência de IPTU em face dessas pessoas de direito privado” (RE
601.720, p. 41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006843-63.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No17248 - 6/8
Assim, o C. STF, ao fixar a tese sobre o Tema 437,
especificamente com relação ao imóvel, utilizou o termo “cedido”, conforme
reprodução que segue: “incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica
de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do
tributo”.
Em caso similar, envolvendo a Rumo Logística Operadora
Multimodal S.A. e o Município de Santos, o próprio E. STF reconheceu que a
repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 601.720/RJ, coincide
em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica versada naquela
causa, e considerando que a ora embargante, Elevações Portuárias, assim como a
Rumo, são arrendatárias da CODESP, não há que se falar em distinguishing.
No mais, depreende-se que a embargante pretende, na verdade,
rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se pode
admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de
declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro
material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior[11], “o que [...]
se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a
um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio
recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o
pedido de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
[1] Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006843-63.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No17248 - 7/8
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do
REsp 1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão (artigo 535 do
CPC), não possuindo a finalidade de reforma ou anulação do
julgado,
sendo
afeto
à
alteração
consistente
em seu
esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
16/09/2015, DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe
06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se
sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica
do implemento da correção[22].
[2] EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1006843-63.2019.8.26.0562/50000 - Santos - VOTO No17248 - 8/8
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[33] destacam
que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência
do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois
isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de
infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão
embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
Enfim, não havendo contradição, omissão ou quaisquer outros
vícios a serem supridos, e não se prestando os embargos de declaração à rediscussão
do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)
[3] Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115,
nota n. 10 ao artigo 535 do CPC/1973.